Tribunal: TJMT
Processo: 1067982-62.2022.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1067982-62.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DANIEL EUFRASIO RIBEIRO - CPF: 062.765.601-38 (RECORRENTE), MATHEUS NUNES AMARAL - CPF: 059.204.561-75 (ADVOGADO), CHRISTINE MARIA SILVA CARVALHO - CPF: 621.806.221-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDI­CA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEVER DE INDENIZAR – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO–DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplente, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da existência do dano para surgir a obrigação de indenizar

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado Cível de

Daniel Eufrasio Ribeiro

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débitos Cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
2º Juizado Especial Cível de Cuiabá – MT.

Sentença
(Id.

176685784

): julgou improcedente o pedido autoral, sob o fundamento de que

restou comprovado nos autos que a cobrança é devida
.

Recurso Cível Inominado
(Id.

176685786
): requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado procedente o pedido de dano moral.

Contrarrazões (Id.
177190155
) pugna pelo desprovimento do recurso interposto e a manutenção da sentença de origem
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EMINENTES PARES:

Trata-se de Ação de Declaratória de Inexistência de Débitos Cumulada com Indenização por Danos Morais proposta por
Daniel Eufrasio Ribeiro em
face do
Banco Bradesco S.A
., em razão de falha na prestação de serviço diante da cobrança de débito indevido com negativação nos órgãos de proteção ao crédito.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o recorrente teve seu nome inscrito pela empresa recorrida no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito,
por uma dívida no valor de R$ 300,48 (trezentos reais e quarenta e oito centavos), que alega desconhecer.

Em contraponto, o recorrido
aduz que
o débito impugnado é oriundo do Crédito de Cheque Especial vinculado à conta corrente de nº 17.433-5, agência de nº 1517-2 pertencente ao recorrente. Afirma que a parte recorrente utilizou o valor disponibilizado pelo cheque especial espontaneamente, conforme demonstrativos juntados aos autos no Id. 110415938, e que foi realizado apenas o pagamento parcial do débito.

Ocorre que, o recorrido apresentou apenas as telas sistêmicas para comprovar a origem do débito desacompanhada de qualquer documentação robusta acerca da realização do negócio jurídico.

Desse modo, o banco recorrido não apresentou aos autos nenhuma comprovação da relação jurídica havida com o recorrente.
Assim,
em que pese as alegações do recorrido, não restou nos autos a comprovação

da origem, validade e regularidade das cobranças, objeto da presente demanda, não cumprindo com o ônus probatório que lhe incumbia, seja por força do artigo 373, II do Código de Processo Civil, seja pela inversão do ônus da prova concedida em favor do consumidor.

Portanto, diante da falta de comprovação da existência de contrato celebrado entre as partes, ou de qualquer relação jurídica entre elas, resta evidente a falha na prestação de serviço pelo recorrido, não havendo razão para afastar seu dever de indenizar, já que o fornecedor de serviços responde objetivamente pelo serviço defeituoso prestado, e também pelos danos causados a terceiro nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, in verbis:

“Artigo. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Com efeito, não há como deixar de reconhecer que a cobrança de valores sem que o serviço tenha sido contratado, com a consequente inscrição do nome do recorrente nos órgãos restritivos de crédito, importa em ato ilícito perpetrado pelo banco recorrido, o que enseja o dever de indenizar.

Saliente-se que, o caso envolve hipótese de dano moral in re ipsa, que dispensa a comprovação, bem como a demonstração da extensão do dano,
sendo ocorrente porque evidenciado pelas circunstâncias do fato.

Outrossim, inequ
í
voca a obrigação em indenizar, estando preenchidos os elementos da responsabilidade civil objetiva: a) ato il
í
cito; b) dano; e, c) nexo causal.

Observa-se que, restou comprovada a conduta praticada pelo banco recorrido em provocar transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, tendo em vista a parte recorrente, mesmo não possuindo qualquer pendência, teve o seu nome negativado de forma indevida perante os Órgãos de Proteção ao Crédito.

O posicionamento em questão foi devidamente consolidado pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos da súmula que segue abaixo transcrita:

“
SÚMULA 22
: "A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”.

Quanto ao valor da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor.

Ressalta-se que a quantificação do valor da reparação em dano moral também observa a existência de eventuais inscrições posteriores e, no caso, o recorrido não possui apontamentos adicionais, o que reflete diretamente no parâmetro condenatório.

Por tais motivos,
sopesando critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, entendo
razoável a estipulação da quantia de
R$
1.000,00 (mil reais), a título de indenização por danos morais sofridos pelo recorrente,
sem que importe seu enriquecimento ilícito e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza à empresa recorrida.

É nesse sentido a jurisprudência da Turma Recursal Única deste Tribunal:

“RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
DESCONTO NÃO CONTRATADO. NEGLIGÊNCIA DO BANCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL E DANO MATERIAL CONFIGURADO.
RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INDENIZAÇÃO FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Recurso Inominado. Pretensão recursal é a reforma da sentença a quo, para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, alegando que não praticou nenhum ilícito, ante a contratação de serviços bancários pela Autora. 2. Não restando comprovada a contratação de serviços bancários, tem-se como indevida os descontos realizados em conta corrente, devendo o fornecedor de produtos e serviços suportar os riscos do negócio. 3. O pleito de devolução dos valores na modalidade simples não merece prosperar, já que restou comprovada a cobrança indevida, devendo a reclamada responder pela conduta, nos termos do artigo 42 do CDC. 4. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Quantum indenizatório fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais), que não merece ser reduzido, pois se adequa aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. 5. Sentença mantida. 6. Recurso conhecido e não provido.(TJ-MT 10228779020218110003 MT, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 13/02/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 17/02/2023).”

Por tais motivos,
sopesando critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, entendo
razoável a estipulação da quantia de
R$
1.000,00 (mil reais), a título de indenização por danos morais sofridos pelo recorrente,
sem que importe seu enriquecimento ilícito e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza à empresa recorrida.

Diante do exposto
conheço
do recurso interposto, e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para o fim
de declarar

a inexistência do débito no valor de
R$ 300,48 (trezentos reais e quarenta e oito centavos),
e outros débitos inerentes ao negócio jurídico
sub judice
, com a exclusão definitiva do nome da recorrente dos órgãos de proteção ao crédito SCPC / SERASA, e
CONDENO
o
Banco Bradesco S.A. ao pagamento de

R$ 1.000,00 (mil reais), a título de danos morais
,

ao recorrente,
cujo valor
deverá ser atualizados pelo INPC a partir desta data e ainda com juros de mora de 1% ao mês a partir da do evento danoso.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

JG

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2023